Tribunal: TJDFT
Processo: 0715132-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715132-09.2022.8.07.0004 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Antonio Borges Gomes Apelado: Banco Safra S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Antonio Borges Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama nos autos do processo no 0715132-09.2022.8.07.0004. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator